Tribunal: STF
Processo: Rcl 43096
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Edvaldo Marega contra decisões proferidas pelo Ministro Marco Aurélio e pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0800018-85.2016.9.26.0020, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 349.703/RS.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “[...]
     RECLAMAÇÃO, 
    em face da interpretação adotada pelo Exmo. Sr. Dr. Ministro Marco Aurélio Mello, do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, sendo que, para tanto, requer o seu trâmite regular, conforme os motivos fáticos e jurídicos que passa a sustentar. 
    2. DO DIREITO À RECLAMAÇÃO 
    A presente impugnação visa obter a aplicação da força normativa do RE 349.703-1/RS, prolatado pela Excelsa Corte, dotado de efeito erga omnis. 
    3. DOS FATOS 
    O autor foi demitido da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mediante o Conselho de Disciplina nº 2BPRv-001/06/10, que não lhe garantiu o interrogatório em sua defesa, sendo ele utilizado unicamente como meio de prova na fase inicial do procedimento. 
    Formalizou-se na esfera e. Tribunal a quo o Processo Judicial Eletrônico 0800018-85.2016.9.26.0020, em que o autor solicitou o controle de convencionalidade, mediante a aplicação art. 8, item 2, letra ‘c’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto 678/1992) 2 e, com igual conteúdo, o art. 14, item 3, alínea ‘b’, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto 592/1992) 3, conforme a interpretação adotada pela Excelsa Corte Constitucional no RE 349.703-1/RS e, do mesmo, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Ivcher Bronstein vs. Peru (doc. 04) e no Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá (doc. 05), em detrimento do ultrapassado art. 58, § 1º, inciso V, das I-16-PM (Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar), ato pessoal Comandante Geral da PMESP formalizado no Despacho n° DSist-004/22/93, de 02 de dezembro de 1993. 
    O dispositivo hostilizado disponibiliza o interrogatório única e especificamente como meio de prova, inviabilizando a defesa pessoal e presencial após o conhecimento da colheita probatória. 
    Suscitado também perante o e. STJ, no REsp nº 1.805.057 - SP (2019/0020186-7), a c. 2ª Turma, seguiu a sintética narrativa do Exmo. Ministro Relator, que não reproduziu a extensão da causa de pedir e não conheceu o controle de convencionalidade. 
    Perante o Excelso STF, houve o RE com Ag nº 1.261.888 – SP, que não foi conhecido, ficando prejudicada a tese prequestionada e com repercussão geral suscitada. 
    […]
    Dizer que o e. Tribunal a quo enfrentou a tese do controle de convencionalidade é uma afronta ao mínimo de hombridade moral que possui o reclamante. Não!!!! O e. TJM/SP não enfrentou a tese de defesa que privilegia os direitos humanos. Ele jogou expressões jurídica aéreas, que não guardam pertinência com o caso concreto e que elas poderiam ser utilizadas em todos os processos, indistintamente, que lá aportarem. 
    A e. Corte Militar Paulista não resolveu o caso concreto do controle de convencionalidade, apenas e tão somente divagou sobre acepções jurídicas divorciadas do evento material. 
    Esse é o fato: em 08 de janeiro de 2010, o Conselho de Disciplina nº 2BPRv-001/06/10, com suporte no Art. 58, § 1º, das I – 16 – PM, determinou a citação do reclamante no processo administrativo, ‘a fim de ser realizada a leitura dos Autos e de ser ouvido e interrogado pessoalmente na presença de Defensor por si constituído’: 
    […]
    Devidamente alertada na peça citatória e diante do perigo da revelia, o impugnante se apresentou com a proposta de participar do processo. 
    […]
    Utilizou a Administração Castrense o inaplicável Art. 58, § 1º, inciso V, das I–16–PM (recortes do original no doc. 07), que já não respondia ao princípio da ampla defesa nem do contraditório nem do devido processo legal, em sua dimensão constitucional e supralegal.
    […]
    A citação não cumpriu sua função garantista de informar ao acusado que o interrogatório é meio de defesa, cuja teoria já estava em prática na doutrina e na jurisprudência dos tribunais pátrios e internacionais, nem houve interrogatório destinado à defesa presencial e pessoal do reclamante. Como diz, então, o e. Tribunal a quo que o reclamante cometeu ato desonroso se ele não foi ouvido?????? Simplesmente ele não foi ouvido no processo disciplinar demissório para apresentar a sua defesa!!!!! 
    Esse fato, até o momento, não foi enfrentado com a pertinente fundamentação que o caso exige. Isso não ocorreu no e. Tribunal a quo nem no e. STJ e nem no e. STF, razão da irresignação do reclamante. 
    4. DAS GARANTIAS JUDICIAIS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS
    […]
    5. DO CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE 
    […]
    A ampla defesa somente pode ser efetuada após o conhecimento da colheita probatória contraditada, razão pela qual o interrogatório é garantido como “meio de defesa” em qualquer processo judicial, administrativo ou legislativo, conforme a força cogente do RE 349.703-1/RS. 
    6. DA RECUSA DE APLICAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMA 
    O e. TJM/SP sintetizou o julgamento desta tese sob o fundamento que o poder regulamentar do Comandante Geral da PM, que criou a I-16-PM, não está sujeito a controle (doc. 08), utilizando expressões aéreas que não guardam pertinência com a resolução do conflito normativo apresentado no controle de convencionalidade e que poderiam ser utilizadas em qualquer ato judicial para avalizar qualquer poder regulamentar. 
    7. DOS PEDIDOS 
    Do exposto, o reclamante solicita o necessário provimento para se preservar a decisão paradigma do RE 349.703-1/RS, prolatada pela Excelsa Corte Constitucional, dotada de efeito erga omnis, isso para se declarar a inconvencionalidade e a inconstitucionalidade do art. 58, § 1º, inciso V, das I-16-PM, seguida da invalidade do Conselho de Disciplina nº 2BPRv-001/06/10 e a consequente reintegração na posse do cargo público que ele perdeu.
    Se assim não entender, o reclamante solicita a devolução dos autos ao e. Tribunal a quo, para que ele enfrente as teses dos controles de constitucionalidade e de convencionalidade, conforme suscitado. 
    [...]”(documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível.
    O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte, bem como fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. 
    A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional, tem por finalidade neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, estranhos à Corte, possam afetar a integridade da competência institucional deste Tribunal ou comprometer a autoridade de suas próprias decisões. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental.
    II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento. (Rcl 9.542-ED/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno)
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO.
    1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.996-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno)
    “RECLAMAÇÃO - AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 31.288-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma)
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl 37.494/MG, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 37.507/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 37.283/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 37.492/PE, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
    Nesse sentido, cito a Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgada pelo Plenário desta Corte, assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE ALCANCE SUBJETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo regimental interposto de decisão com a qual se negou seguimento à reclamação, destinada a assegurar a autoridade de precedente da Corte. 2. A reclamação não é instrumento de uniformização jurisprudencial. Tampouco serve de sucedâneo de recurso ou medida judicial cabível para fazer valer o efeito devolutivo pretendido pelo jurisdicionado. 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. 4. No caso em exame, o reclamante não fez parte da relação processual em que formado o precedente tido por violado (agravo de instrumento julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (grifei)
    No mesmo sentido, transcrevo o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 3. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento definitivo sobre o processo-paradigma no STF, após o que competirá à Corte de origem proceder ao que dispõe o § 3º do art. 543-B do CPC. 4. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso colocado à disposição da parte para se insurgir contra decisão da Corte de origem, com o intuito de confrontar a decisão proferida no caso concreto e o entendimento firmado no STF em sede de repercussão geral e, caso existente matéria nova, fazer subir a discussão da matéria à Suprema Corte. 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno – grifei)
    Incabível, dessa forma, a via reclamatória, pois o acórdão relativo ao julgamento do RE 349.703/RS possui efeitos apenas inter partes e foi proferido em processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator